Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-80.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-80.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIONE NASCIMENTO SODRE e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Apelações Simultâneas em Ação de cobrança. Execução de sentença coletiva. Executivo Judicial formado em Mandado de Segurança Coletivo proposto pela APLB. Prescrição. Inocorrência. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Recurso da autora parcialmente provido. Apelação do Município. Impugnação à Gratuidade da Justiça. Rejeitada. Insurgência quanto à fixação dos honorários em valor ínfimo. Análise prejudicada. Recurso do Município não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de cobrança baseada em mandado de segurança coletivo proposto pela APLB. O juízo de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional de cinco anos teria decorrido a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva. O autor recorreu alegando a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva, enquanto o Município apelou impugnando a gratuidade de justiça concedida e pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. As principais questões discutidas são: (i) se houve interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva promovida pelo sindicato; e (ii) se a autora faz jus à gratuidade de justiça concedida na instância de origem (iii) se os honorários sucumbenciais foram irrisórios.

III. Razões de decidir
3. A interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva é respaldada pela jurisprudência do STJ, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, sendo o novo prazo de dois anos e meio. Como a ação individual foi proposta dentro desse prazo, não há prescrição.
4. Quanto à gratuidade de justiça, o Município não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que concedeu o benefício.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação da autora parcialmente provida para afastar a prescrição e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução. Apelação do Município não provida.
Tese de julgamento: "O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional de demandas individuais conexas, conforme o art. 9º do Decreto n. 20.910/32."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 4º; Decreto n. 20.910/32, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.8000083-80.2023.8.05.0090
, em que são apelantes e apelados
Edione Nascimento Sodré e Município de Iaçu.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer dos recurso para dar parcial provimento à apelação da autora e negar provimento ao apelo do réu
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada Relatora

Procurador(a) de Justiça